Tribunal: TJSP
Processo: 0010719-95.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado tentado – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Decisão condenatória que se impõe – Crime tentado – Penas e regime prisional fixados com critério – Recurso defensivo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010719-95.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes ANDRE ANEAS RUIZ JUNIOR e WAGNER DO ESPIRITO
SANTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010719-95.2017.8.26.0050 - Voto no 22.713
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0010719-95.2017.8.26.0050 São Paulo
Apelantes: André Aneas Ruiz Junior e Wagner Do Espírito
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 22.713
APELAÇÃO CRIMINAL Furto qualificado tentado Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas
Decisão
condenatória que se impõe Crime tentado Penas e regime
prisional fixados com critério Recurso defensivo desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 352/354 cujo relatório se adota, que julgou
procedente em parte a ação penal para condenar I) ANDRÉ ANEAS
RUIZ JUNIOR, devidamente qualificado nos autos do processo, ao
cumprimento 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e
ao pagamento de 03 (três) dias-multa, no valor unitário mínimo; II)
WAGNER DO ESPÍRITO, devidamente qualificado nos autos do
processo, ao cumprimento 08 (oito) meses de reclusão, em regime
inicial aberto, e ao pagamento de 03 (três) dias-multa, no valor unitário
mínimo, por considerá-los como incursos no artigo 155, §4o, inciso IV,
combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
A r. sentença ainda substituiu a pena privativa
de liberdade dos réus por uma pena restritiva de direito consistente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010719-95.2017.8.26.0050 - Voto no 22.713
3
prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, na forma a ser
definida pelo Juízo da Execução.
Irresignada, a defesa dos réus apresentou
recurso de apelação (fls. 369/373), requerendo a absolvição destes
sob o fundamento da insuficiência de provas e de autoria,
argumentando que não há filmagens dos fatos e, embora os policiais
tenham afirmado que havia metais e fios separados, nada foi
apresentado na delegacia de polícia, constando apenas a apreensão
de ferramentas que os acusados faziam uso para reciclagem.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões (fls. 376/379), vieram os autos
a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo desprovimento do recurso defensivo (fls. 392/394).
É o relatório.
O recurso defensivo não merece provimento.
Os apelantes estão sendo processados como
incursos nas sanções do artigo 155, §4o, incisos I e IV, combinado
com o artigo 14, incisos II, ambos do Código Penal, porque, segundo
a exordial acusatória, no dia 13 de fevereiro de 2017, por volta das 3
horas, no galpão situado na Rua Antônio Gomes, no 510, Água Rasa,
nesta cidade e Comarca de São Paulo, André Aneas Ruiz Junior,
Wagner Do Espírito Santo, e Patrício Dos Santos Sansão, agindo com
unidade de desígnios, identidade de propósitos e comunhão de
esforços, tentaram subtrair, para eles, mediante rompimento de
obstáculo, coisa alheia móvel, consistente em fios e metais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010719-95.2017.8.26.0050 - Voto no 22.713
4
pertencentes ao proprietário do imóvel situado no endereço acima
referido, somente não conseguindo consumar o delito por
circunstâncias alheias às suas vontades.
Segundo
apurado,
na
data
e
local
supramencionados, os três réus, após confabularem a prática delitiva
e munidos de alicates, chaves de fenda, machado, chaves de boca,
faca e chave inglesa, nos termos do laudo pericial às fls. 78/79,
dirigiram-se até ao local dos fatos para subtrair fios e metais que ali
pudessem encontrar.
Diante da aparente falta de vigilância, os
denunciados deslocaram do trilho do portão da garagem do recinto,
rompendo o obstáculo para a entrada no galpão. Ocorre que o vizinho
do imóvel, que vigiava o local a pedido do proprietário, suspeitando da
movimentação atípica, dos latidos dos cachorros e da existência de
indivíduos desconhecidos, acionou uma viatura da Polícia Militar que
patrulhava pela via pública.
Ato contínuo, os agentes públicos acessaram o
estabelecimento, notando que o portão estava rompido e visualizaram
os réus na posse das ferramentas.
O réu Patrício dos Santos Sansão teve
suspenso o prazo do processo e do curso prescricional, pois, citado
por edital, deixou de comparecer em juízo ou de constituir advogado
(v. fls. 245 e 352).
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo Boletim de Ocorrência (fls. 12/16), pelo auto de exibição e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010719-95.2017.8.26.0050 - Voto no 22.713
5
apreensão (fls. 17/18), pelo laudo pericial de fl. 87, bem como a prova
oral colhida em Juízo.
A autoria é igualmente certa.
Na fase investigativa, os apelantes e o corréu
Patrício foram interrogados, tendo admitido que ingressaram no
imóvel para subtraírem eventuais objetos com o intuito de revende-los
para então comprarem drogas.
Em juízo, André e Wagner deram ênfase
distinta, alegando que adentraram ao galpão abandonado com o
intuito de usar drogas e que, se houvesse algum objeto de interesse,
praticariam a subtração, embora não tivessem nada notado a respeito.
A negativa dos réus restou isolada diante do
robusto conjunto probatório.
Como bem analisado pela r. sentença: “Fato é
que droga alguma foi apreendida ou mesmo aludida pelos policiais
que participaram de sua detenção. Já o arsenal de instrumentos que
os réus portavam, ainda que pudessem prestar-se para recolhimento
de sucata, como aventam, eram também apropriados para o corte de
fios e metais. Laudo a fls. 87”.
O vizinho Ubirajara, inquirido a fl. 07, observou
que os réus levantaram o portão de seu trilho para acessarem o
imóvel.
Os policiais militares Alessandro Marques
Agusti e Robson Rocha de Almeida recordaram a ocorrência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010719-95.2017.8.26.0050 - Voto no 22.713
6
alegando que por volta das 3h da manhã da data dos fatos, um
senhor os havia chamado e informado que três indivíduos haviam
ingressado ilegalmente em um galpão. Os agentes públicos então
foram até o local, onde prenderam os réus em flagrante, que teriam
admitido terem ingressado no galpão para a prática de furtos (vide
mídia).
Os depoimentos dos policiais militares que
atenderam à ocorrência têm valor relevante e merecem total
credibilidade. A propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (TJSP
Apelação no 1.364.617/5
Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011)”.
O juízo em primeira instância corretamente
afastou a qualificadora do arrombamento, uma vez que não
demonstrada pelo laudo de fls. 91/92.
Ante o conjunto probatório, conclui-se que há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010719-95.2017.8.26.0050 - Voto no 22.713
7
provas suficientes que apontam os apelantes como autores do crime
inserto no artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, em sua forma
tentada, de forma que inafastável o r. decreto condenatório, não
havendo que se falar em absolvição, sob o fundamento da
insuficiência probatória.
A modalidade tentada do delito deve também
ser mantida, pois a res não saiu por completo da esfera de
disponibilidade da vítima, sendo os réus presos no momento em que
praticavam a ação delitiva.
Segundo a teoria da amotio (ou apprehensio), a
consumação ocorre quando a res passa para o poder do agente,
ainda que por breve período, sendo prescindível a posse pacífica do
bem. A esse respeito:
“HABEAS
CORPUS.
DIREITO
PENAL.
ROUBO
CONSUMADO. RECONHECIMENTO EM SEDE DE
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE. SÚMULA 07/STJ. OFENSA NÃO
CARACTERIZADA.
ORDEM
DENEGADA.
1.
O
Superior Tribunal de Justiça ateve-se à questão de
direito para, sem alterar ou reexaminar os fatos,
assentar a correta interpretação do art. 14, II, do
Código Penal em relação ao crime de roubo. 2. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no
sentido de que, para a consumação do crime de
furto ou de roubo, não se faz necessário que o
agente logre a posse mansa e pacífica do objeto do
crime, bastando a saída, ainda que breve, do bem
da chamada esfera de vigilância da vítima (v.g.: HC
no 89.958/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a Turma,
un., j. 03.4.2007, DJ 27.4.2007). 3. Habeas corpus
denegado.” (STF, Habeas Corpus no 113563, Rel. Min.
Rosa Weber, j. em 05.02.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010719-95.2017.8.26.0050 - Voto no 22.713
8
Tal entendimento, inclusive, foi definitivamente
consolidado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça através do
Tema no 934, firmado sob o rito dos recursos repetitivos, suplantando,
assim, eventual divergência quanto à questão suscitada, oportunidade
em que a Corte Superior assim se pronunciou:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C
DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA
CONSUMAÇÃO.
LEADING
CASE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA
TEORIA
DA
APPREHENSIO
(OU
AMOTIO).
PRESCINDIBILIDADE
DA
POSSE
MANSA
E
PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial
processado sob o rito do art. 543-C, § 2o, do CPC e da
Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do
Supremo
Tribunal
Federal,
superando
a
controvérsia em torno do tema, consolidou a
adoção da teoria da apprehensio (ou amotio),
segundo a qual se considera consumado o delito
de furto quando, cessada a clandestinidade, o
agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda
que seja possível à vitima retomá-lo, por ato seu ou
de terceiro, em virtude de perseguição imediata.
Desde então, o tema encontra-se pacificado na
jurisprudência
dos
Tribunais
Superiores.
3.
Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do
CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de
furto com a posse de fato da res furtiva , ainda que por
breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao
agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica
ou desvigiada . 4. Recurso especial provido para
restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela
prática
do
delito
de
furto
consumado”
(REsp
1524450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 14.10.2015)
(grifos nossos).
Feitas essas considerações, mantém-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010719-95.2017.8.26.0050 - Voto no 22.713
9
condenação dos acusados como incursos no artigo 155, §4o, inciso
IV, do Código Penal, na sua modalidade tentada.
Na análise das penas, na primeira fase, a
culpabilidade dos réus mostrou-se dentro do padrão dos delitos. Eles
não possuem antecedentes, e não há informações desabonadoras de
suas condutas sociais e de suas personalidades.
As circunstâncias dos crimes não revelam fato
extraordinário que mereça valoração própria e as consequências dos
crimes não foram dignas de nota. A vítima, de modo algum, contribuiu
para a prática do crime.
Dessa feita, sopesadas as circunstâncias
judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, mantenho a pena-
base do delito no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, para cada um dos réus.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias
agravantes ou atenuantes da pena.
Na terceira fase de fixação da dosimetria,
correta a interpretação do juízo a quo de que os réus não chegaram a
percorrer a totalidade do iter criminis, uma vez que já haviam sido
abordados dentro do galpão. Assim, preservo a diminuição da pena
na fração de 2/3 (dois terços), nos termos do artigo 14, parágrafo
único, do Código Penal, resultando a pena em 08 (oito) meses de
reclusão, e ao pagamento de 03 (três) dias-multa, no valor unitário
mínimo, para cada um dos réus. Pena esta que torno definitiva ante a
não verificação de demais causas de aumento ou diminuição da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010719-95.2017.8.26.0050 - Voto no 22.713
10
Os réus contemplam os requisitos legais
previstos no artigo 44 do Código Penal, de maneira que mantenho a
substituição da pena privativa por uma pena restritivas de direito
consistente na prestação de serviços à comunidade por igual prazo,
na forma a ser definida pelo Juízo da Execução.
Fica preservado, ainda, o regime aberto para
desconto da pena privativa de liberdade em caso de descumprimento
da pena restritiva de direitos.
Assim sendo, e nestes termos, nega-se
provimento ao recurso defensivo, mantendo-se, nos termos em que
proferida, a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator